Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-07.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Danos material, moral e estético. Alegação de erro médico em cirurgia plástica estética. Obrigação de resultado. Excludente de responsabilidade. Atos operatórios realizados de acordo com a técnica utilizada e descrita na literatura médica. Paciente tabagista. Demonstração de que a conduta da paciente, no pós-operatório, contribuiu para o resultado insatisfatório. Exclusão do nexo causal. Ausência do dever de indenizar.